Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. “TROVA VALVAR”. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia cardíaca, especificamente para “troca valvar por via percutânea – TAVI”.
2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. No caso em exame, constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da recorrida, bem como que a submissão da autora ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios previsto na Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa.
5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
6. De acordo com art. 537 do CPC, o Juiz poderá impor multa cominatória, independente de requerimento da parte, que poderá ser aplicada tanto por ocasião do deferimento da tutela provisória, quanto no proferimento da sentença, ou mesmo na fase de cumprimento, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, diante da determinação de prazo razoável para o adimplemento da obrigação de fazer.
7. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial.
8. Apelação interposta pela ré conhecida e não provida. Apelação manejada pela autora conhecida e provida.